Tribunal: TJES
Processo: 0005374-24.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005374-24.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITALO KALEBE DOS SANTOS CEZARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por Ítalo Kalebe dos Santos Cezário contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou a 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 45 dias-multa, pela prática de tentativa de latrocínio (art. 157, §3º, III, c/c art. 14, II, ambos do C
ódigo
P
enal
). A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição pela tentativa na fração de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais são: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante; e (ii) analisar a correta aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa, especialmente quanto à fração a ser utilizada na terceira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitiva
s
foram devidamente comprovadas por meio do reconhecimento da vítima, provas documentais, laudo pericia
l
e testemunhos.

4. A versão da vítima foi firme, coesa e confirmada por elementos externos, sendo suficiente para sustentar a condenação.

5.
N
o que tange à dosimetria da
sanção
, entendeu-se que a tentativa foi
branca/
incruenta, pois a vítima não foi atingida, o que justifica a aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima de 2/3.

6. Redução da pena para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 30 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL

Nº 00
0
5
374
-
24
.20
2
2
.8.08.00
35

APELANTE:
Í
TALO KALEBE DOS SANTOS CEZÁRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de apelação criminal interposta por
Í
TALO KALEBE DOS SANTOS CEZÁRIO

em face da sentença pro
latada p
elo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
(fls.
130/131 – parte 02
)
,
que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal e

condenou
o réu
à pena de
10
(
dez
) anos
de
reclusão, em regime
inicial fechado
,
além de
45
(qua
renta e cinco)
dias-multa, pelo
cometimento d
o

crime previsto
no art. 15
7
,
§
3º
, II
I, c/c art. 14, II, ambos do
Código Penal.

Em suas razões recursais (
fls. 144/146
– parte 04
),
a defesa
busca
a
absolvição do apelante por ausência de provas produzidas na seara judicial. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa na fração de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões apresentadas pela
manutenção da sentença
(
fls. 147/151 – parte 04
).

Em seguida, o Pa
recer
Ministerial
pelo desprovimento do recurso
(ID
1
4430993
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A
denúncia
dá conta de que
no dia 12/
07/
2022, por volta das 08h50
m,
na Av. Estudante José Júlio de Souza, Praia de Itaparica, em frente ao “Bobs”, o denunciado tentou subtrair os pertences da vítima Rodrigo de Souza Fraga, mediante violência, com emprego de arma de fogo,
ocasião em que
efetuou um
disparo na direção deste, só não provocando a sua morte,
por
circunstâncias alheias à sua vontade.

Depreende-se que a vítima praticava atividade física na orla, quando foi abordado por 02 (dois) indivíduos de bicicleta, sendo que,
enquanto
um se posicionou atrás
de Rodrigo
e tocou suas costas pelo lado esquerdo, o outro parou à sua frente.

C
onsta
q
ue, inicialmente,
o ofendido
não compreendeu o que estava ocorrendo, quando o denunciado sacou uma pistola
da cintura
e exigiu o cordão da vítima.

Infere-se
que, assustado,
Rodrigo
girou seu corpo para o lado direito até dar meia volta e disparar em corrida, momento em que o
acusado
imbuído no propósito criminoso de ceifar a vida da vítima e garantir a subtração, efetuou um disparo
em sua
direção, não
a
atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade.

Salienta-se que transeuntes
presenciaram o
denunciado efetu
ando
o disparo
em
direção
à
vítima,
que
estava

a
03 (três) metros de distância.

Ato contínuo
, policiais militares que realizavam patrulhamento na orla da Praia de Itaparica foram informados da ocorrência d
o assalto, quando
realiz
aram
diligências
e
localiza
ram
o
recorrente na posse de
01 (uma) arma de fogo, pistola calibre 9mm.

Consta que a
vítima foi contatad
a e
reconheceu o denunciado
na Delegacia
como sendo um dos criminosos.

Pois bem.

Em que pese os argumentos manejados pela combativa defesa,
materialidade e autoria
restaram amplamente comprovadas através do
Auto de Reconhecimento Direto de
P
essoa
(
fl
s
.
12/13
),
do Boletim Unificado nº 48316675 (fls.
1
6
/1
9
), do
Auto de Apreensão
(
fl.
31
), do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo
(
fl.
32
), do L
audo Pericial
nº
9.424/2022 (fls. 96/102),
além da prova oral produzida nas esferas policial
(fls. 10/11)
e judicial
(mídia).

Perante a autoridade judicial
, a
vítima
confirmou as declarações prestadas em sede
administrativa,
revelando que
:
“(...
)
no dia 12 de julho de 2022, estava correndo na orla de Itaparica quando foi abordado por dois indivíduos de bicicleta, um parando atrás do declarante e tocando nas suas costas pelo lado esquerdo, e o outro parando a sua frente, pelo lado direito; QUE o declarante, de início, não compreendia o que estava ocorrendo, mas o indivíduo da frente logo sacou da cintura uma pistola, e exigiu o cordão do declarante; QUE, assustado, o declarante girou seu corpo para o lado direito até dar meia volta e disparar em corrida, fugindo na direção oposta em que estava antes correndo; QUE foi possível visualizar o rosto do indivíduo da frente, apontando uma pistola na sua direção, mas não chegou a ver o indivíduo que chegou por trás, não sabendo se ele estava armado; QUE, logo após iniciar a fuga em direção oposta, escutou um disparo de arma de fogo; QUE, soube posteriormente por populares que o disparo foi dado na direção do declarante e que vários transeuntes buscaram abrigo neste momento; QUE, logo após o disparo, os assaltantes teriam corrido na direção oposta a que o declarante estava fugindo; QUE quando ouviu o disparo da arma de fogo, o declarante ainda devia estar a uma distância inferior a 3 metros dos assaltantes; QUE, instantes depois, a polícia militar alcançou um dos assaltantes, posteriormente reconhecido como ITALO KALEBE DOS SANTOS CEZARIO, e reconhecido pelo declarante como o mesmo indivíduo que exigiu o cordão e, depois, efetuou o disparo; QUE o segundo elemento conseguiu se evadir; QUE nenhu
m
pertence seu chegou a ser subtraído; QUE não seria capaz de reconhecer o segundo indivíduo, pois não viu seu rosto, mas tem certeza
que ITALO KALEBE é o mesmo que exigiu o cordão e apontou-lhe a arma de fogo. (...).”

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelo
PMES Jeterson Cristiano Alves
, que em juízo
reiterou
que foi informado por transeuntes
sobre a
tentativa de latrocínio,
quando
se desloco
u
a bordo
d
a viatura no encalço d
os autores

da
empreitada criminosa, obtendo êxito em apreender
apenas o
recorrente.

Por
seu turno,
o apelante negou a prática
delitiva e afirmou que
a vítima havia “esbarrado” em seu conhecido, quando iniciaram
uma
discussão,
momento que,
a fim de apartar a briga, efetuou
um
disparo de arma de fogo para o alto.

Todavia, c
omo
se sabe
,
em crimes patrimoniais,
a
prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório,
conforme entendimento consolidado
no
Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018).

Em prosseguimento, passo a analisar o
pedido subsidiário de redução da pena
na fração de 2/3
em razão da
tentativa.

N
a
terceira fase
da dosimetria,
vejo que
o
douto

magistrado
reduziu
pela
metade

a pena
intermediária
de
20 (vinte) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-m
ulta
,
arbitrando-a em
10 (dez) anos e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
pela

tentativa.

No caso,
entretanto,
ao contrário da conclusão alcançada pelo juízo, entendo que
a execução do crime esteve
longe
da consumação,
pois
a vítima sequer
foi

atingida
,

sendo essa a orientação do Tribunal da Cidadania,
no sentido
de que no crime de latrocínio, tratando-se de
tentativa branca/incruenta
, imp
õe-se
a incidência da minorante na fração máxima de 2/3 (dois terços), de forma que reduzo a pena para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, e pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

Ante todo o exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.